Tribunal: TJDFT
Processo: 0743391-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743391-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN ANGELO DE GODOI AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 104 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVAN ANGELO DE GODOI contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SQS 104 em desfavor do recorrente, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios correlatos à justiça gratuita. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 171855704 – processo referência): Fica a parte exequente intimada a se manifestar acerca da impugnação, no prazo de 15 dias. Verifico nos autos que a parte executada recebe, por mês, a quantia líquida de R$ 8.047,11, o que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário mínimo. Não demonstrou a parte outros gastos que permitam inferir a impossibilidade do pagamento das custas, sob pena de sacrificar o seu sustento ou de sua família. Dessa forma, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Argumenta encontrar-se endividado, com mais de 50% (cinquenta por cento) de seu salário comprometido com dívidas, além das despesas com imóvel, transporte, saúde, água, luz, e demais gastos mensais. Sustenta que os tribunais pátrios já firmaram entendimento de que se presume em estado de hipossuficiência todo aquele que comprovar receber remuneração inferior a 10 (dez) salários mínimos. Pugna pela suspensão dos efeitos do édito agravado e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A respeito do tema expendido no art. 98 do Código de Ritos, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que o agravante, técnico do Ministério Público da União, segundo o contracheque de ID 52235795, referente ao mês de julho de 2023, possui rendimento bruto equivalente a R$ 16.081,47 (dezesseis mil e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Outrossim, constata-se que, embora haja alguns descontos no contracheque, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Saliente-se, ainda, que as despesas com dependentes, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Sobre o tema, confiram-se julgados desta egrégia Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. Conforme cópia do contracheque, observa-se que o agravante, policial militar aposentado, aufere rendimento bruto de R$9.628,50 (nove mil seiscentos e vinte oito reais e cinquenta centavos), e líquido de R$7.332,84 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), considerados os descontos obrigatórios de "Contribuição Pensão Militar" (R$949,27 - novecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e de "Imposto de Renda Aposentado/Pensionista" (R$1.346,39 -mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. A concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira. Logo, a ausência de comprovação da vulnerabilidade econômica do agravante implica rejeição do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692715, 07401435220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública do DF, segundo a Resolução 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. Assim, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria, quanto à outorga dos benefícios decorrentes da assistência judiciária gratuita, de critérios congêneres. Ressalte-se que a finalidade do beneplácito pretendido é de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. Por fim, não se pode perder de vista que as custas processuais praticadas pela Justiça do Distrito Federal são as mais módicas do país. Assim, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador